Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava determinar que a operadora de plano de saúde, ora agravada, autorizasse e custeasse imediatamente a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos indicados em laudo médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em demanda que objetiva o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas por plano de saúde; e (ii) analisar se os laudos médicos unilaterais e o lapso temporal transcorrido desde a cirurgia bariátrica são suficientes para afastar a necessidade de dilação probatória, em especial a realização de perícia técnica para a definição da natureza dos procedimentos e a demonstração da urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência depende da coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A probabilidade do direito não restou configurada de plano, porquanto os documentos unilaterais não são suficientes para comprovar o caráter reparador de todos os procedimentos cirúrgicos pleiteados e a obrigação de custeio por parte da operadora de plano de saúde, tornando a matéria controvertida e exigindo dilação probatória, especialmente perícia médica, para dirimir a divergência técnica sobre a natureza dos procedimentos, em consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1069 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O perigo de dano grave ou risco iminente não foi demonstrado de forma robusta e inadiável, uma vez que os relatórios médicos, apesar de mencionarem urgência, não apontam fundamentos que revelem risco de vida, lesões físicas ou psicológicas irreparáveis que justifiquem a realização imediata dos procedimentos antes do contraditório e da produção da prova pericial, mormente considerando que a ação foi ajuizada aproximadamente três anos após a cirurgia bariátrica.
6. A cognição sumária inerente à análise liminar do agravo de instrumento não permite exaurir a matéria de mérito, que demanda a instrução probatória completa no juízo de origem, com a produção de prova pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas por plano de saúde exige a demonstração cabal da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou iminente, sendo insuficiente a mera alegação de urgência ou a apresentação de laudos médicos unilaterais quando a natureza reparadora dos procedimentos é controvertida e não se comprova risco de vida ou lesões irreparáveis." "2. A controvérsia sobre o caráter eminentemente reparador ou estético das cirurgias pós-bariátricas e a ausência de prova robusta da urgência inadiável justificam o indeferimento da tutela de urgência e a necessidade de dilação probatória, mormente a pericial, para análise exauriente da questão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, 300, 300, § 3o, 311, II, 373, I, 465, § 1o; CF/1988, art. 93, IX; Lei 9.656/1998, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626869, 07196964320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1426167, 07078468920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1418837, 07376539120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.